Tribunal: TJES
Processo: 5001621-98.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-98.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO OSVALDO DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001621-98.2023.8.08.0047
Recorrente: JOÃO OSVALDO DA CONCEIÇÃO

Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA TER CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À PARTE DEMANDADA; TODAVIA, TERIA SIDO SURPREENDIDA COM A EFETIVAÇÃO DE OUTRA MODALIDADE DE CRÉDITO, QUAL SEJA A DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUE ACARRETOU DESCONTOS OS QUAIS ENTENDE COMO INDEVIDOS E COM JUROS ABUSIVOS. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER A NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE, ALÉM DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM EPÍTOME, ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO BANCO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS, MORMENTE PELOS DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DO PORTAL “MEU INSS”. O FATO DE SER PESSOA APOSENTADA PRESUME-SE A EXISTÊNCIA DE OUTROS GASTOS QUE JUSTIFICAM O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POR MIM CONCEDIDA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. POIS BEM, NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID. 6350657 - Pág. 1/3), TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (ID. 6350659 - Pág. 15/122) ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE O RECORRENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA (ID. 6350660). ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DO AUTOR. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). DESSARTE, INSTA SALIENTAR QUE A PARTE RECORRENTE SACOU O VALOR TOTAL DE R$ 3.350,00, CONFORME DOCUMENTOS DOS AUTOS (TED - ID. 6350660). DESTACA-SE QUE TAL FATO E DOCUMENTO NÃO FORAM IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. NESSA ESTEIRA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL, IMPERIOSO SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA, ASSIM, AO REALIZAR CONSULTA NO SITE DO BANCO CENTRAL FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO (03/10/2018) A TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA ERA DE 1,90% A.M. E 25,45% A.A. PARA CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO, CONFORME TABELA DISPONÍVEL EM <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-10-03> (ACESSO EM 07/12/2023). NESSE DIAPASÃO, DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, APLICANDO A TAXA DE JUROS SUPRAMENCIONADA E, PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, PORÉM DE FORMA SIMPLES
1
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM TAL. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO RECORRENTE CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO
; POR VIA DE CONSEQUÊNCIA,
DETERMINO

SUA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS DE
1,90%
AO MÊS, APLICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
B)
DETERMINAR
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTOR (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES
(SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC)
;
C)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ;
D)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO CONSUMIDOR,
QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________________________

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)